Tribunal: TJSP
Processo: 1514509-56.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. Furto simples. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade processual. Cerceamento de defesa. Audiência de instrução, debates e julgamento realizada sem a presença do acusado, que, embora regularmente intimado do ato enquanto estava em liberdade, foi preso antes da audiência e não foi requisitado para participar da solenidade, sendo privado de acompanhar a prova oral então produzida e de

Ementa:
APELAÇÃO. Furto simples. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade processual. Cerceamento de defesa. Audiência de instrução, debates e julgamento realizada sem a presença do acusado, que, embora regularmente intimado do ato enquanto estava em liberdade, foi preso antes da audiência e não foi requisitado para participar da solenidade, sendo privado de acompanhar a prova oral então produzida e de apresentar a sua versão dos fatos por meio de seu interrogatório. Cerceamento de defesa caracterizado. Prejuízo manifesto. Preliminar acolhida. Nulidade reconhecida. Prejudicada a análise do mérito do recurso.